Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS PROVIDOS.
1. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outro elemento de prova, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Os policiais afirmaram que notaram quando a ré chegou ao centro de Taguatinga, na garupa de um mototáxi, e foi recebida pelo réu, iniciando-se uma aglomeração de usuários ao redores deles, seguida por trocas de objetos. No entanto, disseram que, em razão da distância, não conseguiram visualizar o conteúdo dos objetos trocados e não conseguiram abordar nenhum usuário, de maneira que não puderam afirmar que se tratava de entorpecentes.
3. Os réus negaram o delito de tráfico de drogas. Disseram que marcaram um encontro no local, de onde seguiriam para um hotel, onde consumiriam drogas e fariam um programa sexual. A versão foi confirmada pelo motorista do mototaxi, na Delegacia, que afirmou ter sido essa versão apresentada a ele pela ré.
4. Com a ré foram apreendidos 10,03g de crack e 7,08g em três porções de maconha, quantidade que não se apresenta exagerada ou incompatível com o consumo humano, especialmente porque seriam consumidos por ela e pelo corréu, e alguns petrechos que podem ser utilizados tanto no uso como na comercialização da droga, sendo dois dechavadores e uma tesoura. A ré comprovou o recebimento de auxílio emergencial e afirmou que o dinheiro encontrado com ela fora destacado desta quantia. O réu afirmou que o dinheiro encontrado com ele destinava-se a pagar pelo programa sexual e retornar para casa.
5. Não havendo prova robusta de que a ré estava, juntamente com o réu, promovendo a venda de drogas no local em que foram abordados, então, o fato das drogas estarem em porções individuais e o fato de haver conversas no celular da ré evidenciando a comercialização de drogas, em outros contextos e para outras pessoas, não são suficientes para impor, na hipóteses vertente, o édito condenatório.
6. Embora existam indícios fortíssimos de que os réus estavam praticando o crime de tráfico de drogas, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo válida, também, pela prova dos autos, a compreensão de que os réus estavam no local para o realizarem o programa que haviam combinado e que consumiriam juntos o entorpecente localizado com a acusada.
7. Diante da falta de certeza acerca da autoria ou da materialidade delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
8. Recursos providos.